Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719375-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, em face do Juízo da Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. Verifico que, em manifestação (ID 60043154), o Juízo suscitado, Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, reconheceu sua competência para julgar o feito. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, inciso VIII, do CPC, e no art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Publique-se e intime-se. Arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital